Tribunal: TJDFT
Processo: 0744853-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. REDUÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL. COGNIÇÃO SUMÁRIA. PRESERVAÇÃO DA SUBSISTÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA O DEBATE EM TORNO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE E DA ALIMENTANDA. DECISÃO MANTIDA.
1. Questão não aventada e, por consequência, não apreciada na instância de origem não pode ser invocada em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Conhecimento parcial do agravo de instrumento.
2. O dever de alimentos decorrente do casamento tem por fundamento os princípios constitucionais da solidariedade e do dever de mútua assistência, de modo que, o término do matrimônio, por si só, não é causa suficiente para a extinção da obrigação alimentar entre os consortes.
3. Somente após a instrução do feito na instância ordinária, oportunidade na qual poderá ser elucidado o quadro em torno das possibilidades financeiras do alimentante, sob o cenário de extraordinariedade e excepcionalidade dos alimentos entre cônjuges, haverá elementos hábeis à aferição quanto à manutenção ou exoneração da obrigação alimentar.
4. Agravo de instrumento conhecido parcialmente e, na extensão, não provido.